Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO FÁTICO/JURÍDICO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.
1. “1. Consoante prevê o diploma processual civil em vigor, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada" (art. 1.021, § 1o), devendo o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" (art. 932, III). [...] 4. Não se conhece de agravo interno cujas razões não combatem, específica e integralmente, as reais razões da decisão agravada.” (AgInt na Rcl n. 46.701/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
2. E em sede do presente agravo interno, Distrito Federal não apresentou qualquer argumento no sentido de reforma da decisão pela qual, reconhecida a violação do princípio da dialeticidade, não foi conhecido seu recurso de apelação; limitou-se a trazer argumentos no sentido de afastar a condenação definida em sentença. Assim, por descumprir o disposto no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno não merece ser conhecido.
3. Tendo em vista o comportamento não colaborativo do Distrito Federal que apresentou razões de recurso totalmente dissociadas da decisão impugnada, em gritante violação à dialeticidade recursal, o que se manteve quando intimado para se manifestar com relação à preliminar arguida em contrarrazões, a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil é medida que se impõe. O direito ao recurso é uma garantia constitucional que deve ser utilizada de maneira razoável pelas partes e não de forma abusiva ou displicente, acarretando a sobrecarga do Judiciário que precisa envidar esforços para julgar tais pretensões. Assim, aplicada a multa prevista o § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não conhecido.